Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717460-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS, CLAUDIO BERTO MEDEIROS D E S P A C H O Por meio da petição de id 26680214, H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA ME, em atenção ao despacho da douta Relatoria em id 26372474, promove a juntada da ata de assembleia geral ordinária realizada em 9/6/2021 e pede para que haja decisão sobre o alegado descumprimento da decisão liminar (id 26126108), conforme descrito nos petitórios de id’s 26302306 e 26241902. Contudo, em face de petições posteriormente atravessadas por LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS (agravado) aos autos (id’s 26597678 e 27064452), promova-se a intimação da parte agravante para sobre elas se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, sejam os autos conclusos à eminente Relatora natural, Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, para prosseguimento. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator Eventual